Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738611-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA APARECIDA MALOSSO QUINTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito a “qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (REsp 2.162.222/PE – Tema 1.300). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 62395915): A apelante afirma que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar e justificar o destino dos valores subtraídos da conta PASEP no decorrer dos anos de atividade pública, o que deveria ter sido feito através de comprovantes de crédito em conta, em folha de pagamento ou de saque por parte do servidor. Observe-se que no Laudo Pericial de ID n. 59971705 restou consignado que “todos os valores subtraídos nos extratos têm destino especificado nos extratos, pois são saques anuais havidos na conta relativos ao pagamento de rendimentos diretamente na folha de pagamento, contas de titularidade da cotista ou saques por eles próprios nos guichês de caixa.” Adicionalmente, observo que o extrato financeiro (ID 59971128) menciona o pagamento de rendimentos sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG", “PGTO RENDIMENTO C/C” e “CRÉDITO REND-FOLHA PGTO”, o que indica que foram realizados créditos na folha de pagamento da apelante, em contas de sua titularidade e/ou saques nos guichês de caixa. Portanto, as microfilmagens e os extratos evidenciam de maneira inequívoca a destinação dos valores subtraídos, revelando que o saldo da conta PASEP era ajustado anualmente, com cotas regularmente creditadas em favor da apelante. Tais cotas, conforme os registros nos extratos, foram lançadas como depósitos na folha de pagamento, creditadas na conta da parte ou retiradas diretamente no banco. Assim sendo, não se justifica a exigência de que o Banco réu apresente comprovantes dos créditos em conta, em folha de pagamento ou dos saques realizados em caixa, uma vez que os extratos e as microfilmagens constituem documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores subtraídos. Desse modo, incumbia à parte autora demonstrar nos autos que os valores mencionados não foram efetivamente creditados em seu benefício, o que, contudo, não foi realizado. Portanto, diante da falta de prova quanto à prática de ato ilícito pela instituição financeira e da conclusão do perito do juízo de que o banco seguiu a metodologia de cálculo prevista na legislação aplicável, justifica-se o indeferimento dos pedidos iniciais. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo constitucional, aborda outra tese que não foi objetivamente definida no mencionado representativo da Corte Superior. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010